Tribunal: TJMT
Processo: 0008671-84.2018.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008671-84.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DILMA MARIA RIBEIRO - CPF: 022.432.861-14 (VÍTIMA), SABINO GUIA DA SILVA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 24-A, DA LEI N.º 11.340/2006 – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO POR PARTE DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas autoria e materialidade delitiva, tendo em vista as declarações prestadas pela vítima e os depoimentos das testemunhas, corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos, inviável acolher o pleito absolutório, porquanto presentes todos os elementos subjetivos e objetivos necessários à configuração do delito pelo qual foi condenado.

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Sabino Guia da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º

8671-84.2018.811.0006, Código: 241139, pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, em regime
aberto
, pela prática do

crime previsto no
artigo 24-A, Lei n.º 11.340/2006
. (Id. 27856471).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 27856475 e 27856476) o apelante pleiteia sua absolvição com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existir prova suficiente para a condenação.

Em contrarrazões (Id. 27856477), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença
in totum
da r. sentença condenatória.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo desprovimento do recurso, com a manutenção incólume da sentença objurgada. (Id. 31290470-TJ/MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa em suas razões recursais requer, a absolvição do apelante com relação ao crime previsto no artigo 24-A, da Lei n.º 11.340/06, ante a suposta insuficiência probatória acerca do descumprimento.

Infere-se da denúncia (Id. 278555961),
verbis
:

“(...) Fato 01 (artigo 24-A, da Lei 11.340/2006)

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 23 de setembro de 2018, por volta das 15h20min, na Rua Síria, nº 07, quadra 09, bairro Jardim Guanabara, no município de Cáceres/MT, o denunciado SABINO GUIA DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, em favor da vítima Dilma Maria Ribeiro.

Fato 02 (artigo 147, caput, do Código Penal)

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 23 de setembro de 2018, por volta das 15h20min, na Rua Síria, nº 07, quadra 09, bairro Jardim Guanabara, no município de Cáceres/MT, o denunciado SABINO GUIA DA SILVA, consciente da ilicitude e

reprovabilidade de sua conduta, ameaçou, através de gestos, a sua ex-convivente Dilma Maria Ribeiro. Síntese Fática Conforme apurado, o ofensor possuía medidas protetivas de urgência em seu desfavor em razão de decisão proferida do processo sob nº. 236060, na qual ficou estipulado a proibição do ofensor de se aproximar de sua ex-convivente Dilma Maria Ribeiro, bem como de frequentar sua residência. Infere-se que, na data mencionada, o denunciado descumpriu a aludida decisão judicial, pois deslocou-se até a residência da vítima e ameaçou agredi-la com um pedaço de cano. (...)”.

Diante de tais fatos, a denúncia foi rejeitada com relação ao crime de ameaça (artigo 147, do CP), com fulcro no artigo 395, do CPP, restando o apelante denunciado, processado, e ao final, condenado à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06.

Tem-se o disposto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006, com a redação dada pela Lei n.º 13.641/ 2018:

“Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

§ 1º A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas.

§ 2º Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança.

§ 3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis”.

A materialidade do delito descrito na denúncia apresenta-se inequivocamente demonstrada pelo contexto probatório coligido, pela denúncia (Id. 27855961), inquérito policial (Id. 27855962), auto de prisão em flagrante (Id. 27855963), boletim de ocorrência (Id. 27855964), termo de depoimento da vítima (Id. 27855968), decisão de deferimento das medidas protetivas proferida nos autos código 236060 (Id. 27855970), bem como das declarações das testemunhas (Id. 27855966, 27855967, 27855979, 27855980).

No que tange à autoria, esta também encontra-se devidamente comprovada nos autos em análise tendo em vista que, ao ser ouvida na seara policial, a vítima Dilma Maria Ribeiro (Id.27855968) declarou:

“(...) conviveu maritalmente com o suspeito por vinte e um anos, e possuem cinco filhos em comum. Que se separou do suspeito por conta dele ser agressivo com a declarante. Que estão separados há cerca de três meses, quando ele a agrediu fisicamente, e esta registrou ocorrência e
pediu medidas protetivas
contra ele. Que
o suspeito não respeita essas medidas sendo que passou a beber e ir até a casa da declarante, e a fica xingando e ameaçando de morte
. Que a declarante disse que não tinha ido até a delegacia da mulher ainda para relatar que ele não estava respeitando as medidas protetivas ainda por pena dele, e porque ele trabalha e a declarante precisa que ele pague a pensão alimentícia para os filhos deles. Porém,
hoje o suspeito foi até a casa dela por volta das 15h da tarde, bêbado, e como sempre passou a xingar a declarante
, até que o filho de sete anos de idade, o Lucas, chegou até a declarante com uma faca que não lhe pertence, e nem estava em sua casa antes, dizendo que o suspeito havia acabado de colocar aquela faca embaixo da cama dele (Lucas). Que nisso o filho da declarante, Paulo Cesar Ribeiro Moreda, de 24 anos de idade, então passou a questionar o suspeito porque ele estava com aquela faca, e o suspeito negou que estava com ele, e os dois passaram a discutir, e os dois entraram em luta corporal e sua filha Sabrina chamou a Polícia Militar. Que perguntado como o suspeito foi para cima da declarante, esta disse que antes dessa “confusão da faca” o suspeito a chamou para conversar dizendo que ia se mudar para Nova Mutum-MT e queria ver a respeito da pensão dos filhos e então a declarante se sentou ao lado dele, e nisso ele pegou um cano que estava no chão o quebrou e veio como se fosse acertar a declarante com esse cano, nisso o genro da declarante, o Alex, chamou atenção dele, e este desistiu e saiu de casa, retornando depois de novo, quando o Lucas disse que o viu escondendo essa faca embaixo da cama dele (...)”.

Embora não tenha sido possível realizar sua oitiva em juízo, tendo em vista o falecimento da vítima em razão de homicídio supostamente praticado pelo próprio apelante no dia 28/04/2019 (autos código 249464 – em trâmite na Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres, pronunciado em 23/09/2019), tais relatos foram integralmente confirmados pelos depoimentos dos informantes Paulo Cesar Ribeiro Moreda e Sabrina Guia Ribeiro da Silva, filhos do casal e que, por isso, foram ouvidos com informantes durante a instrução do feito, assim como do genro da vítima, Alex Marlon da Silva Cardoso, conforme se verifica:

“(...) Que perguntado ao declarante sobre os fatos em apuração, o declarante respondeu que no dia 23/09/2018 entre uma e duas da tarde, foi até a casa da genitora e que quando lá chegou se deparou com o SABINO na residência e notou que ele estava visivelmente alcoolizado; Que
ficou preocupado, pois tinha conhecimento que a genitora tinha requerido medidas protetivas em desfavor do SABINO por conta de várias ameaças que o padrasto havia feito para ela (genitora), porém não soube dizer quantos dias o padrasto já estava fora de casa por conta das medidas
; Que no dia, percebeu que o SABINO estava todo tempo rodeando a DILMA pedindo para que ela o aceitasse de volta, porque ele nunca aceitou o fato da DILMA querer se separar dele; Que ficou preocupado pelo fato de o SABINO querer fazer algo de mal para mãe, porque ele ficava todo tempo atrás dela e não a deixava em paz; Que o SABINO ficava entrando e saindo da casa várias vezes, indo sempre a um dos quarto da casa; Que ele acabava se aproveitando do fato de DILMA ter muito medo dele, por conta das inúmeras agressões e ameaças que sofreu; Que decidiu ficar na casa até que o SABINO resolvesse ir embora, que o tempo foi passando e
o SABINO foi ficando na casa e continuava seguindo a genitora por onde ela ia; Que a genitora chegou a pegar as medidas protetivas e foi até a vizinha e pediu para ela que lesse as medidas para o SABINO para ver se ele entendesse o que estava escrito no documento e fosse embora. Mas o SABINO não deu nenhuma importância para o que foi lido para ele e continuou no local
; Que pegou uma carne assada e levou para a vizinha e ficou conversando um pouco com ela (vizinha), que quando o SABINO, a genitora e o filho LUCAS viraram para fazer o retorno para a residência, viu que o SABINO trazia consigo, uma faca na cintura na parte de trás; Que quando retornou a casa encontrou um pequeno tumulto, pois o LUCAS tinha encontrado uma faca debaixo de um colchão e que a referida faca era do SABINO, que
o cunhado, ALEX, estava tentando convencer o SABINO a ir embora da casa, dizendo para ele que não podia mais ficar na casa por conta das medidas
; Que entrou na conversa e ainda tentou convencer o padrasto a ir embora, mas ele não dava ouvidos, que acabou ficando nervoso com toda situação, pois tinha quase certeza que o SABINO pretendia fazer alguma coisa de ruim com a genitora; Que na sequência, acabou gerando uma grande confusão, um bate-boca na família e o ALEX e o SABINO acabaram entrando em vias de fato; Que a situação foi logo contida e o SABINO resolveu ir embora, mas quando ele ia se distanciando da casa, ia dizendo alguma coisa, porém não dava para ouvir o que ele dizia; Que passados alguns minutos, a polícia militar chegou no local, mas o SABINO já não estava mais no local, que ela foi informada sobre o que tinha acontecido e quando ela já ia se retirando do local, ela se deparou com SABINO que estava retornando a residência; Que o SABINO tentou fugir, mas a polícia conseguiu detê-lo e conduzi-lo posteriormente até delegacia; (...)”
(Declarações do informante Paulo Cesar Ribeiro Moreda – filho da vítima).

“(...) Que perguntado a declarante sobre os fatos em apuração, a declarante relatou os seguintes fatos: Que no domingo (23/09/2018) por volta das 07 horas da manhã, o pai dela foi até a casa deles e notou que ele já havia ingerido bebidas alcoólicas, que ele ficou alguns minutos, não conversou com ninguém e foi embora em seguida;
Que mais ou menos, meia hora depois, o SABINO voltou com 01 caixinha de cerveja e ficou na casa perturbando a mãe dela (DILMA), que ela chegou a dizer para ele ir embora, o lembrando que tinha medidas protetivas contra ele e que poderia “bota-lo” na cadeia; Que o SABINO não deu a mínima para o que foi falado para ele e continuou no local
; Lembra a declarante, que toda hora, SABINO puxava a DILMA pelo braço e a levava para um dos quartos da casa para pedir para que a DILMA voltar para ele e dizer que a amava; Mas a DILMA acaba recusando o pedido dele, dizendo que não dava mais para viver com ele, que diante da recusa, escutou o SABINO dizer para a DILMA que se ela não voltasse para ele, ele iria mata-la; Narra a declarante, que todas as vezes, que o SABINO puxava a mãe dela para o quarto, os filhos procuravam ficar por perto, porque dois dias antes, o SABINO foi até a casa de posse de uma faca e ameaçou a mãe dela (DILMA); Que ele chegou a dizer que se a DILMA não voltasse pra ele, ele a mataria, e ainda acrescentou que ele entraria pelo telhado e faria o serviço e ninguém iria vê-lo. Que ficou com medo das ameaças, porque ele vivia andando com uma faca na cintura para intimidar a mãe dela; QUE no domingo, por volta de umas três horas da tarde, o LUCAS ao procurar o chinelo dele, e encontrou uma faca em baixo da cama, que ele ao mostrar a faca para todos que estavam presentes, reconheceu a faca sendo a mesma que o SABINO trazia consigo há dois dias quando esteve na casa; QUE o SABINO já tinha passado quase o dia todo na casa e não ia embora perturbando a todos, que começaram a pedir para ele que fosse embora da casa, mas ele não ouvia; Que sem alternativa, acabaram o colocaram para fora, que o SABINO já muito alterado, partiu para cima do ALEX, mas o ALEX se esquivou e deu uma rasteira vindo o SABINO cair ao chão; Que na sequência, acabou gerando uma grande confusão envolvendo o pai, o marido (ALEX) e o irmão; Que assim que a confusão foi contida, o SABINO resolveu ir embora e nesse meio tempo, a polícia chegou ao local, mas não o encontrou; Que a polícia já ia se retirando após ter tornado conhecimento dos fatos, mas acabou se deparando com o SABINO que retornava ao local; QUE ao ver a polícia, ele ainda tentou fugir, mas a polícia conseguiu detê-lo e conduzi-lo posteriormente a delegacia (...)”.

Em juízo, a informante Sabrina, filha da vítima, ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial, afirmando que frequentemente o apelante descumpria as medidas protetivas e aparecia na residência da vítima, inconformado com o fim do relacionamento, sendo o mesmo que aconteceu também na data narrada na denúncia.

O apelante, na fase inquisitorial (Id. 27855972), narrou a seguinte versão dos fatos:

“(...) que ontem sua ex mulher Dilma Maria Ribeiro lhe ligou pedindo para que o interrogado fosse até sua casa fazer um churrasco neste domingo; que o interrogado irá embora para Nova Mutum, a trabalho, sendo por isso Dilma lhe pediu para que fizesse um churrasco, para despedir e passar o domingo com seus filhos; que havia tomado algumas latinhas de cerveja, e acabou se desentendo com o genro de sua ex mulher por nome de Alex, e o filho de Dilma, por nome de Paulo; que eles também estavam embriagado, e que viram o interrogado com uma faca nova na mão, e acreditaram que o interrogado iria agredir eles, mas ele comprou a faca para fazer o churrasco (...)”.

Ao ser ouvido em juízo, o apelante manteve a narrativa de que foi à residência da vítima a pedido desta. Contudo, mudou parcialmente sua versão dos fatos, afirmando que a briga se deu em razão de ter tentado separar uma briga do seu genro com sua filha, o que fez com que vizinhos acionassem a polícia.

Os referidos fatos foram confirmados pelos policiais militares Tiago Neves dos Santos e Klever Araújo Selasco Cebalho, que informaram que foram acionados via CIOSP, tendo se deslocado até o local e conversado com a vítima, a qual informou que o apelante a ameaçava constantemente, tendo ele fugido do local antes da chegada da guarnição. Porém, enquanto ainda conversaram com a vítima, avistaram o apelante retornando, sendo que ao perceber a presença da polícia tentou novamente fugir, tendo sido abordado e detido pelos policiais.
As testemunhas destacaram, ainda, que a vítima apresentou uma medida protetiva de n.º 236060, a qual afirmou que o apelante vinha constantemente descumprindo, o que a fazia temer por sua integridade física
.

Acerca do tema tem-se os julgados,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - ART. 24-A, DA LEI N.º 11.343/06 - FATO ATÍPICO - OFENDIDA QUE, ESPONTE SUA, PROCURA O EX-COMPANHEIRO, INGRESSANDO EM SUA RESIDÊNCIA, RENEGANDO, ASSIM, AS MEDIDAS PROTETIVAS EM SEU FAVOR, PASSANDO O CASAL, DENTRO DO IMÓVEL, A NOVOS DESENTENDIMENTOS E AGRESSÕES - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0470.18.006631-3/001, Relator (a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/10/2019, publicação da súmula em 06/11/2019).

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI Nº. 11.340/06) E AMEAÇA (ART.147 DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DETRAÇÃO PENAL - MATÉRIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO - REVERÊNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E INTELIGÊNCIA DO ART. 66 DA LEP - SENTENÇA MANTIDA. -Restando comprovadas, pelo conjunto probatório constante dos autos, a materialidade e a autoria dos crimes descritos no art. 24-A da Lei nº. 11.340/06 e art.147 do Código Penal, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.
-O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, em se tratando de delito cometido no âmbito da violência doméstica, sobretudo quando corroborado por outros elementos de provas. -Em reverência ao Princípio da Segurança Jurídica e inteligência do art. 66, III da Lei de Execuções Penais, não se mostra viável a análise da detração penal em sede de apelação, eis que a referida matéria é de competência do Juízo da Execução, o qual detém maior abrangência para análise e cálculo. -Recurso não provido.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0090.18.001464-0/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/10/2019, publicação da súmula em 06/11/2019).

Assim, analisando os elementos probatórios colhidos em juízo, é possível concluir que há prova segura para a manutenção da condenação do acusado pela prática do delito descrito no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06, tendo em vista que, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva restaram claramente evidenciadas nos autos,

Dessa forma, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência probatória sustentada pela defesa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
Sabino Guia da Silva
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020